Tribunal: TJBA
Processo: 8021240-83.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8021240-83.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: WIVISON DARLEY TRINDADE BATISTA

Advogado: PABLO FABIAN COELHO DA SILVA (OAB/BA n.° 67.531)

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITORIA DA CONQUISTA-BA

RELATORA: DESA. IVONE BESSA RAMOS

C/E

ACORDÃO

E
menta
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
ARSENAL BÉLICO DE ALTO PODER DESTRUTIVO.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A CUSTÓDIA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉ. ART. 580 DO CPP. INAPLICABILIDADE.
DISTINÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus
,

com pedido liminar impetrado em favor de
WIVISON DARLEY TRINDADE BATISTA
, em face de ato do
Juiz de Direito da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA
, que manteve a segregação cautelar do Paciente.

2. O Paciente foi preso em flagrante no dia
15.02.2026,
transportando, em rodovia federal, 01 (um) fuzil
Colt M4, calibre 5.56,
com luneta; 01 (uma) pistola
Taurus 9mm
com numeração suprimida;
189
(cento e oitenta e nove)
munições
intactas; bem como substâncias entorpecentes (cocaína, maconha e ecstasy) com inscrições alusivas à facção
Comando Vermelho
. A custódia foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública.

3. A Defesa alega ausência de fundamentação idônea, carência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP) diante de predicados favoráveis, e direito à extensão do benefício de liberdade concedido à corré
Alicia Fernanda da Silva Moura.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) verificar se o decreto de prisão preventiva possui fundamentação concreta e idônea; (ii) definir se os predicados pessoais favoráveis do Paciente são suficientes para afastar a custódia cautelar; e (iii) estabelecer se é cabível a extensão, nos termos do art. 580 do CPP, do benefício de liberdade provisória concedido à corré.

III. Razões de decidir

5. A prisão preventiva encontra-se devidamente motivada na
garantia da ordem pública
, evidenciada pela gravidade concreta do suposto
modus operandi
e pela periculosidade social do agente. O transporte de armamento militar (
fuzil
calibre 5.56 com luneta
) e expressivo volume de munições e drogas associadas a organização criminosa de atuação nacional denota, em tese, inserção profunda na criminalidade organizada, o que extrapola a normalidade dos tipos penais imputados ao agente.

6. Consoante pacífica jurisprudência das Cortes Superiores, atributos pessoais favoráveis não garantem o direito à liberdade provisória quando presentes elementos objetivos que indicam a indispensabilidade da segregação para resguardar o meio social. Medidas cautelares alternativas revelam-se manifestamente inadequadas, ante a magnitude do arsenal bélico apreendido e a complexidade da logística criminosa demonstrada.

7. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, são inadequadas e insuficientes diante da complexidade da logística criminosa e do elevado potencial lesivo do armamento transportado.

8. O pleito de extensão fundado no art. 580 do CPP exige identidade de situação fática e processual. No caso, a soltura da corré pautou-se em circunstâncias personalíssimas — como vulnerabilidade de saúde mental e ausência de protagonismo — ao passo que o Paciente confessou espontaneamente a guarda do fuzil sob o seu assento, em tese exercendo domínio direto sobre o arsenal, o que impede a isonomia pretendida.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: "1. A prisão preventiva fundamentada na apreensão de arsenal bélico de uso restrito, farta munição e substâncias entorpecentes com indicativo de vínculo com organização criminosa, atende ao dever de motivação concreta e justifica-se para a garantia da ordem pública ante a periculosidade real demonstrada pelo agente. 2. Condições pessoais favoráveis não obstam a manutenção da custódia cautelar quando as circunstâncias do crime revelam a insuficiência das medidas alternativas menos gravosas. 3. A regra da extensão de benefício a corréu (art. 580 do CPP) pressupõe similitude objetiva de situações, sendo inaplicável quando o provimento anterior repousa em fundamentos de caráter exclusivamente pessoal ou quando há distinção no grau de culpabilidade e envolvimento na conduta."

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 282, 312, 315, 319, 580.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 897.405/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 29/4/2024; STJ, RHC n. 79.315/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 2/2/2017; STF, HC 256632 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/6/2025; STF, HC 251166 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 5/3/2025; STJ, AgRg no HC n. 867.485/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 16/10/2024; STJ, PExt no RHC n. 106.110/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25/6/2019; TJ/BA, HC n. 8037533-65.2025.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Cunha Cavalcanti, publ. 22/8/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8021240-83.2026.8.05.0000
, sendo impetrado pelo Advogado Pablo Fabian Coelho da Silva

(OAB/BA n.º 67.531) em favor do Paciente

WIVISON DARLEY TRINDADE BATISTA
, apontando como Autoridade Coatora a MM. Juíza de Direito da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora